Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ARTIGOS 1.797, I, DO CC E 613 E 614 DO CPC. COMPANHEIRA. INDICAÇÃO CORRETA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Na ausência de inventário, a massa de bens do falecido será administrada provisoriamente por um dos indicados no art. 1.797 do Código Civil, que, nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, enquanto administrador provisório da herança, representará ativa e passivamente o espólio até a abertura do inventário e o compromisso do inventariante nomeado.
2 – No caso concreto, de acordo com a certidão de óbito anexada aos autos, o extinto vivia em regime de união estável reconhecida judicialmente. Assim, na ausência de inventário, a teor do disposto nos artigos 1.797, I, do Código Civil e 613 e 614 do CPC, incumbe à companheira do falecido a administração provisória dos bens da herança e a representação legal ativa e passiva do Espólio,
3 – Verificando-se que a nova petição inicial atravessada pela Autora atende à ordem de regularização da exordial, indicando adequadamente a companheira do falecido como a administradora provisória e representante legal do Espólio, já que ausente inventário, revela-se equivocado o indeferimento da peça vestibular, impondo-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito sem resolução do mérito.
Apelação Cível provida.